Tribunal: TJDFT
Processo: 0749351-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749351-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA, CARLOS ADRIANO FOIZER FERREIRA, MARCIA PACHECO FOIZER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0701137-82.2020.8.07.0008, no qual contende com ESTACAO UM EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA - EPP, CARLOS ADRIANO FOIZER FERREIRA e MARCIA PACHECO FOIZER. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 253829252): “Indefiro o pedido retro, uma vez que o novo sistema SISBAJUD já abarca não só as instituições bancárias, mas também as entidades abertas de previdência privada , sendo desnecessária a expedição de ofícios para fins de localização de valores penhoráveis. 1.1. Quanto às entidades fechadas de previdência complementar, é de se notar que os valores a elas vertidos para constituição de reserva não fazem parte do patrimônio dos participantes, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, na forma do artigo 789, do CPC. 1.2. Nesse sentido, aliás, é a mais abalizada e moderna jurisprudência, sendo de citar, no particular, o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. Cumpre observar que a pesquisa SISBAJUD já foi realizada e não há motivo justificável para realizá-la novamente, neste curto espaço de tempo. 3. Intime-se a parte exequente para apresentar bens suscetíveis de penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão do feito, a teor do artigo 921, III do CPC”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo, com fundamento na presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, para o fim de determinar o envio de ofício à SUSEP e à CNseg. No mérito, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o envio de ofício à SUSEP e à CNseg. Sustenta o agravante tratar-se de cumprimento de sentença, no qual busca o recebimento de valores decorrentes da inadimplência dos agravados. Argumenta ser legítima a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg, especialmente diante do esgotamento das medidas ordinárias de localização de bens, citando precedentes do TJDFT, TJPR, TJMG e STJ que reconhecem a possibilidade de penhora de valores oriundos de previdência privada, desde que respeitadas as peculiaridades do caso concreto. Assevera que os fundos de previdência privada não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC, por possuírem natureza de investimento e possibilidade de resgate a qualquer tempo. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi comprovado o recolhimento do preparo (ID 78223609). Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, por meio do qual o agravante busca a satisfação de crédito no valor de R$ 1.095.714,55, nos autos da ação monitória (ID 199656126). MEDIDAS ATÍPICAS - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP E CNSEG O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC, exige do julgador uma postura ativa. Obviamente, cooperar com as partes não significa substituí-las nas obrigações a elas atribuídas. Trata-se apenas de facilitar o alcance da demanda ao fim a ela destinado, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos dos quais o Magistrado dispõe para o exercício da função jurisdicional, instrumentos os quais não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. Por outro lado, o art. 797 do CPC prevê ser dever do credor promover as diligências necessárias à localização de bens dos devedores, com o objetivo de satisfazer o crédito. O credor deve atuar de forma diligente, visando ao exercício adequado de seu papel processual na satisfação do direito perseguido, não sendo possível delegar ao Poder Judiciário as providências ao alcance dele. A jurisprudência admite o pedido de localização de bens por meio dos sistemas judiciais de pesquisa de ativos, desde que observado o princípio da razoabilidade, cuja verificação ocorre no caso concreto. A despeito de o artigo 139, IV, do CPC prever a possibilidade de o Magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, as medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, ou seja, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. No caso em tela, observa-se a realização de diversas pesquisas no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, sem o completo êxito. Dessa maneira, o pedido em questão deve ser deferido, seja por já terem sido realizadas diversas diligências voltadas à localização de bens, as quais restaram infrutíferas, seja por se tratar de informações solicitadas pelo credor, cuja obtenção somente será possível mediante requisição judicial. Nesse contexto, justifica-se a expedição dos ofícios pleiteados, com o objetivo de permitir o conhecimento acerca da existência de eventuais créditos em favor dos executados. Nesta esteira, seguem alguns precedentes desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CVM, À SUSEP E Ao CNSEG. LOCALIZAÇÃO DOS BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício à CVM, à SUSEP e ao CNSEG. 2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 3. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder a medidas visando à localização de bens do devedor. 4. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal do recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. 5. Considerando que o credor demonstrou ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. 6. Precedente jurisprudencial: "(...) 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Constatado que o credor demonstrou ter esgotado as diligências possíveis, inclusive com a consulta aos sistemas disponíveis para acesso pelos magistrados (RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD), é possível o deferimento de ofício junto a seguradoras/financeira para obter informações sobre existência de planos de previdência privados. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (07254511920208070000, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 2/12/2020.) 7. Recurso provido. (07152668220218070000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 17/9/2021.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CNSEG. PREVIC. SUSEP. BM&amp;F BOVESPA. CETIP. BACEN. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, a BM&amp;F BOVESPA, a CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados e o Banco Central do Brasil, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07394662220228070000, Relator(a): Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 17/3/2023.) -g.n. “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. Com relação ao pedido de obtenção da certidão de casamento do Executado, nada a deferir, tendo em vista que o Agravado acostou o referido documento às contrarrazões, estando disponível ao Agravante para os devidos fins. 4. Indevida a busca de ativos e penhora de bens da esposa do Executado em razão do regime de casamento deles, celebrado em 2000, ser o da separação total de bens, o que afasta a responsabilidade daquela na condenação imposta ao cônjuge, de indenizar o Agravante por danos materiais decorrente de investimento deste realizado na empresa do Agravado em 2014. 5. A busca de informações perante o INSS é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 6. No que tange à expedição de ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, à Confederação Nacional das Seguradoras - CNSEG, à BM&amp;F BOVESPA, à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, é cabível a diligência pleiteada ante o insucesso das pesquisas disponibilizadas, via sistema, ao magistrado, afigurando-se relevante a fundamentação recursal, na medida em que poderá contribuir para a busca de informações úteis ao deslinde da execução. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admitem a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, realiza a "recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos" (art. 2o, caput) e tem por escopo a racionalização do intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, garantindo a efetiva comunicação e averbação das decisões judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, em âmbito nacional, a fim de proporcionar maior segurança aos negócios imobiliários, proteger terceiros de boa-fé, evitar dilapidação patrimonial, bem como combater o crime organizado mediante a recuperação de ativos de origem ilícita. 9. Nesse contexto, não se mostra possível a realização de pesquisa na CNIB exclusivamente como meio de localização de bens penhoráveis, pois, além de tal sistema não dispor de ferramenta para a realização de busca com essa finalidade, ela pode ser efetuada por intermédio dos sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos. 10. Indevida também a expedição de ofícios às fintechs e cooperativas de crédito, pois, em razão de prestarem serviços tecnológicos como instituições de pagamento, elas estão sujeitas à autorização de funcionamento emitida pelo Banco Central, o que enseja necessariamente o registro das operações por elas realizadas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), cuja base de dados é utilizada pelo SISBAJUD para a realização de pesquisa de ativos, conforme Lei no 12.685/2013, regulamentada pela Circular 3.885/2018 do Banco Central e revogada pela Resolução BCB no 80 de 25/3/2021, Lei Complementar no 130/2009 (que dispõe sobre o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo), Lei no 4.595/1964 (que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias, Bancárias e Creditícias) e Regulamento BACENJUD 2.0. 11. Considerando a vasta abrangência das providências ora autorizadas e a ausência de elementos mínimos que justifiquem a concessão, indefere-se a expedição de ofício às instituições que estejam em processo de recuperação judicial, securitizadoras de crédito, empresas de fundos de investimentos em direitos creditórios (FIDC) e sociedades cooperativas. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (07405554620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 18/12/2023.) -g.n. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CNSEG. SUSEP. PREVIC. BM&amp;F. BOVESPA. CETIP. BACEN. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE INCLUSÃO. ART. 782, §3o, DO CPC. REQUERIMENTO AO JUÍZO DE ORIGEM. INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. DECISÃO REFORMADA. 1. Considerando que a fase executiva do processo deve se desenvolver no interesse do credor, o qual demonstrou, na hipótese, ter esgotado as diligências disponíveis para localização de bens do executado, a medida requerida, concernente à expedição de ofícios a instituições públicas e privadas (CNSEG, SUSEP, PREVIC, BM&amp;F, BOVESPA, CETIP e Banco Central do Brasil), mostra-se em consonância com os princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação, não se verifica óbice para a inclusão dos dados do devedor no cadastro de inadimplentes, a fim de assegurar a efetividade da execução. 3. Apesar de a medida prevista no art. 782, § 3o, do CPC - a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes -, não se tipificar como providência de caráter obrigatório, não é dado ao julgador recusá-la sem motivação idônea, a não ser que se consinta em transformar tal possibilidade em providência sujeita ao arbítrio judicial. Precedentes do TJDFT. 4. Recurso conhecido e provido. (07194317520218070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. SUSEP. DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofício para a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (07178525820228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 24/8/2022) -g.n. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia já ter o credor diligenciado junto ao RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD SNIPER, sem terem sido localizados bens. Neste contexto fático, considerando ser o credor demonstrador de esgotamento das diligências disponíveis para localização de bens dos executados, a medida requerida se mostra em conformidade com os princípios da colaboração e da efetividade da prestação jurisdicional. Observa-se estar o pedido do agravante voltado à expedição de ofícios às entidades indicadas em busca de créditos em favor dos executados. Portanto, não se trata de medida irreversível. Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar a expedição de ofício às SUSEP e CNSEG. Comunique-se ao Juízo de origem, com cópia da presente decisão. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de novembro de 2025 15:33:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador